Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709398-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA CONCEICAO GONCALVES DE OLIVEIRA, BENJAMIN CARNEIRO TEIXEIRA, KLECIUS FLAMARION COSTA MACEDO, LUCIA BARROS DA SILVA, MARCELO FERREIRA ALVES, MARCIO SIMOES CARVALHEIRA, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PINTO, PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS PATRICIO, RICARDO CABRAL DE FARIA, ROMER NEWITON ANDRADE ORNELAS DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo nem a respectiva causa de pedir. Ademais, a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora